Tribunal: TJSP
Processo: 1032929-79.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Sentença de improcedência - Recurso da autora - "Uniesp paga" – Pretensão em incluir Universidade do Brasil no polo passivo – Procedimento inadequado, uma vez que o CPC estabelece forma correta para a pretensão – Artigo 134, §1o do CPC - Impossibilidade de conhecimento, por supressão de instância – Pedido realizado somente em sede recursal - Ausência de pronunciamento

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Sentença de improcedência - Recurso da autora - "Uniesp paga" – Pretensão em incluir Universidade do Brasil no polo passivo – Procedimento inadequado, uma vez que o CPC estabelece forma correta para a pretensão – Artigo 134, §1o do CPC - Impossibilidade de conhecimento, por supressão de instância – Pedido realizado somente em sede recursal - Ausência de pronunciamento a este respeito na origem – Pretensão não conhecida - Alegação de descumprimento contratual pela parte autora, vez que não obteve "excelência no rendimento escolar" em suas notas - Critério vago - Contrato firmado que não prevê, de forma expressa, a nota mínima - Onde a lei não distingue ao intérprete não é lícito distinguir - Interpretação benéfica ao consumidor - Exegese dos arts. 46 e 47 do CPC - Contrato que prevê que a instituição se obriga a quitar o financiamento estudantil caso o aluno cumpra com todas as obrigações contratuais assumidas – Determina-se à instituição de ensino cumprir a obrigação de quitar o financiamento estudantil da autora - Danos morais – Ocorrência – Negativação indevida - Fixação do valor indenizatório em R$ 10.000,00, com correção monetária a partir da publicação do acórdão (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC) – Precedentes desta E. Câmara e desta E. Corte - Readequação da disciplina da sucumbência - Recurso provido, na parte conhecida, com determinação.